Tribunal: STF
Processo: RE 97632
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
CONDOMINIO. GARAGE (ALUGUEL). DIREITO DE PROPRIEDADE. - E RAZOAVEL A
DECISÃO QUE CONSIDERA RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE A
PROIBIÇÃO DE ALUGUEL DAS VAGAS DA GARAGE A NÃO MORADORES DO
EDIFICIO, SE O SEU USO E GOZO FORAM RESSALVADOS NO ATO DE SUA
CONSTITUIÇÃO, CLÁUSULA QUE SOMENTE E ALTERAVEL HAVENDO UNANIMIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.